Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700065-93.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, ID 36142417, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S/A contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, no STJ o apelo teve seu seguimento negado (ID 47729055 - Pág. 65/73). Por sua vez, o STF, por meio de decisão proferida pela Ministra Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no AI 800074 -Tema 318 (ID 47729057 - Pág. 2). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029